Tribunal: TJDFT
Processo: 0002433-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE.
I – O crime de ameaça é de forma livre, podendo ser praticado através de palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
II – No mesmo sentido, o crime de ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a parte ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de a atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico.
III - Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de ameaça se as declarações da vítima, revestidas de especial credibilidade, por se tratar de infração praticada no âmbito da violência doméstica, deixam claro que o réu ameaçou atear fogo na residência em que reside, mormente pelo fato de ainda serem confirmadas por outros depoimentos prestados em juízo.
IV - Recurso conhecido e não provido.